Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR EDUARDO EM FACE DE BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, RECONHECENDO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença declaratória da prescrição em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta PASEP. A parte autora pretende o ressarcimento de valores relativos à correção monetária e rendimentos supostamente descontados de forma ilegal.
2. Histórico dos fatos. A parte autora realizou saque de valores da conta PASEP em fevereiro de 1999, conforme afirmado em laudo pericial próprio. O extrato de microfilmagem demonstra como última movimentação o saque ocorrido em julho de 1999. A ação foi ajuizada apenas em 2025.
3. Decisão recorrida. A sentença declarou prescrita a pretensão autoral e julgou os pedidos improcedentes, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se este termo coincide com a data do saque dos valores ou com a data posterior de obtenção de extratos detalhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento segundo o qual a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento no qual o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, correspondente à data do saque dos valores depositados na conta PASEP. 6.1. A ciência do prejuízo presume-se com o saque, momento em que o correntista tem acesso ao saldo disponível e pode verificar eventual inconsistência entre o valor recebido e o montante esperado, não sendo admissível postergar indefinidamente o termo inicial sob o fundamento de obtenção de extratos detalhados anos depois.
7. Jurisprudência desta Corte: “(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada aoPASEPé decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial da contagem, à luz da teoria da actio nata, é adataem que o titular tem ciência do prejuízo, o que coincide com adatado saque do saldo existente na conta individual, ocasião em que é possível verificar eventual irregularidade. 5. No caso concreto, o saque ocorreu em novembro de 1998, e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, ultrapassando em muito o prazo decenal, o que configuraprescriçãoda pretensão indenizatória. 6. A alegação de que a ciência somente ocorreu em 2024 não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque, pois desde então era possível solicitar informações e adotar medidas para defesa de direitos. (...).” (0707371-41.2024.8.07.0008, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/09/2025.).
8. No caso concreto, considerando-se a data alegada pelo autor (fevereiro de 1999) ou a data do último saque verificada no extrato de microfilmagem (julho de 1999), resta configurada a prescrição, porquanto transcorridos quase trinta anos entre o conhecimento inequívoco do saldo e o ajuizamento da ação em 2025.
9. Deve-se destacar ser a controvérsia firmada no Tema 1300/STJ matéria completamente diversa da prescrição aqui debatida, não guardando qualquer relação com o objeto da presente lide. Enquanto o tema repetitivo versou sobre aspectos probatórios em ações específicas sobre saques contestados, o presente recurso tem por objeto central a fixação do termo inicial da prescrição em ação indenizatória por supostas diferenças de correção monetária, possuindo, a questão, orientação consolidada do STJ no Tema Repetitivo n. 1150.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A teoria da actio nata aplica-se, presumindo-se a ciência do prejuízo com o saque, não com a obtenção de extratos anos depois."
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, II; Lei no 9.715/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJDFT, Acórdão 1859426, 2a Turma Cível, Rel. Renato Scussel, DJe 05.09.2025; TJDFT, Acórdão 0707471-99.2020.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Leonor Aguena, PJe 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 0738984-08.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira De Freitas, DJe 30.04.2025.